Tribunal: TJPA
Processo: 0804358-94.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804358-94.2022.8.14.0015

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO MITIGADO. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para compelir a ré ao fornecimento do medicamento AVASTIN (bevacizumabe), prescrito para tratamento de carcinoma de mama, confirmando tutela antecipada e fixando multa diária, além de condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito em uso off-label sob o fundamento de ausência no rol da ANS; (ii) estabelecer se deve ser mantida a condenação da operadora ao fornecimento do fármaco e aos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.454/2022 flexibiliza o rol da ANS, admitindo a cobertura de tratamentos não previstos quando houver indicação médica fundamentada e comprovação de eficácia.

4.

O rol da ANS possui caráter exemplificativo mitigado, permitindo exceções diante da necessidade clínica do paciente.

5.

A indicação do médico assistente prevalece na definição do tratamento adequado, não cabendo à operadora restringir a terapêutica prescrita.

6.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente no uso off-label mostra-se abusiva, especialmente quando o medicamento possui registro na ANVISA.

7.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser obrigatória a cobertura de medicamentos para tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS.

8.

A recusa do fornecimento do fármaco compromete a saúde da paciente acometida por neoplasia grave, evidenciando risco de dano relevante.

9.

Mantém-se a condenação nos ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §6º; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.119.357/MG, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar ajuizada por MARIA APARECIDA DOS SANTOS, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais
, com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para tornar definitiva a antecipação de tutela deferida , compelindo a requerida a fornecer o medicamento AVASTIN, enquanto perdurar o tratamento, devendo a caixa do medicamento ser entregue sempre um dia antes do término da caixa anterior, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada a 30 (trinta) dias.

Pela sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Publique-se e intimem-se.

Em suas razões recursais (id 28430398), a apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de
error in judicando
na sentença, defendendo sua reforma integral; (ii) que a negativa de cobertura do medicamento decorreu do estrito cumprimento da Lei nº 9.656/1998 e das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; (iii) que o medicamento prescrito (AVASTIN – bevacizumabe) possui indicação off-label para o caso da autora, não havendo obrigação contratual ou legal de cobertura, conforme previsão normativa, especialmente à luz das Resoluções Normativas da ANS; (iv) que o Rol de Procedimentos da ANS possui caráter taxativo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 1.886.929 e 1.889.704) e da Lei nº 14.454/2022, admitindo exceções apenas em hipóteses específicas, não demonstradas no caso concreto; (v) ausência de comprovação de eficácia e segurança do tratamento indicado, o que, inclusive, poderia representar risco à paciente; (vi) inexistência de ato ilícito na negativa de cobertura, configurando exercício regular de direito; (vii) impossibilidade de manutenção da condenação nos ônus sucumbenciais; e (viii) requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2.

Das Razões Recursais

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da legalidade da negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, do medicamento “AVASTIN” (bevacizumabe), prescrito à parte autora para tratamento de carcinoma de mama, sob o fundamento de se tratar de uso off-label, bem como à possibilidade de manutenção da sentença que determinou o fornecimento do fármaco, além da análise da condenação nos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Adianto que o inconformismo da Recorrente não comporta provimento, conforme as razões que passo a expor.

Verifica-se, a partir dos elementos constantes dos autos, que a apelada é portadora de neoplasia maligna (carcinoma de mama), enfermidade grave que demanda tratamento contínuo e urgente, tendo sido prescrita por profissional médico a utilização do medicamento bevacizumabe (AVASTIN), como parte do tratamento terapêutico indicado.

A negativa de cobertura pela operadora funda-se no argumento de que o uso do medicamento seria off-label, isto é, fora das indicações constantes da bula aprovada pela ANVISA, bem como na alegação de que o tratamento não estaria previsto no Rol da ANS.

Todavia, tal justificativa não se sustenta.

A Lei nº 14.454/2022 introduziu critérios que flexibilizam a rigidez do rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não previstos, desde que preenchidos determinados requisitos, dentre os quais a comprovação de eficácia científica e a indicação médica fundamentada.

Nesse cenário, o entendimento jurisprudencial consolidado evoluiu para reconhecer que o rol da ANS possui caráter exemplificativo mitigado, admitindo exceções quando demonstrada a necessidade do tratamento e sua adequação ao quadro clínico do paciente.

No caso concreto, depreende-se dos autos virtuais da ação originária, que existe expressa indicação do profissional que acompanha a autora acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levaram à requisição do tratamento.

Havendo indicação do tratamento pelo médico assistente da autora, com a devida justificativa para tanto, não merece prosperar a negativa de cobertura por parte da recorrente, em virtude da ausência no rol da ANS, na medida em que não cabe à operadora do plano de saúde escolher o tratamento adequado para o paciente que está sendo acompanhado pelo seu médico assistente, restando pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. RECUSA.REVISÃO. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.2. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise de cláusulas contratuais e dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.4. Agravo interno desprovido
.(AgInt no REsp n. 2.119.357/MG, relator Ministro Nome, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.) Grifos nossos.

Nestes casos, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso, em consonância com o artigo 10, § 6º da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.307, de 2022.

Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças cobertas, mas não restringir os procedimentos e técnicas utilizados para tratá-las. Assim, o fato de o medicamento ser off-label não impede seu fornecimento pelo plano de saúde, especialmente quando há prescrição médica justificando sua necessidade para tratar uma doença grave e complexa (carcinoma de mama), como ocorre no caso em tela.

A Quarta Turma
[1]
do STJ decidiu que os planos de saúde devem custear tratamentos prescritos por médicos, mesmo que sejam off label, considerando abusiva a negativa de cobertura quando o medicamento está registrado na Anvisa. Este entendimento se alinha ao da Terceira Turma
[2]
, que já havia se manifestado no mesmo sentido, reforçando que a falta de indicação específica na bula não é motivo válido para negar a cobertura do tratamento.

Desta forma não se admite a negativa de fornecimento de medicamento sob o único argumento de uso
off label
, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que a apelada, acometido por doença metastática pode ter a possibilidade de tratamento que proporciona longa sobrevida e com qualidade, conforme atestado pelo médico que lhe assiste.

Feitas estas considerações e tendo em vista que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha a Recorrida acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante em demonstrar que o tratamento seria de uso off label, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

Seguindo o entendimento da Corte Superior, resta claro o risco de dano à saúde da apelada caso não seja fornecido imediatamente o referido remédio pela recorrente, razão pela qual a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Portanto, as alegações trazidas pela Unimed não merecem acolhimento, devendo ser mantido o
decisum
recorrido em sua totalidade.

1.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Em razão da sucumbência em sede recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 15% sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. USO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade.

2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label.

3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.195.403/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma
, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

[2]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. CARÁTER EXPERIMENTAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ.

1. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label). Precedentes.

2. Aplica-se a Súmula nº 7/STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.472.781/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma
, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Belém, 26/05/2026